Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0724929-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA - ME AGRAVADO: MACEDO E CARVALHO REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0738190-26.2017.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de MACEDO E CARVALHO REPRESENTAÇÕES LTDA., entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de inscrição do nome da Executa em cadastros de inadimplentes mediante o sistema SERASAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO (...). Lado outro, indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que ‘a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes’ (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária.” Sustenta a Agravante que, ao proferir a decisão ora fustigada, a Magistrada de origem “não se ateve de que é perfeitamente possível a inclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção de crédito, sendo inclusive sem custo, bem como, a inclusão do Agravado no banco de dados de devedores se trata de medida alternativa disposta no artigo 139, IV do CPC, o qual auxilia a retirada do devedor da inércia e venha a adimplir o débito perseguido” (Num. 27822404 - Pág. 3). Defende que deve ser privilegiada a efetividade da execução e o princípio da utilidade, notadamente em face das previsões constitucionais acerca do tema e do fato de que o “Novo Código de Processo Civil forneceu ao juiz atribuições ativas para auxiliar na entrega do direito executado à parte cuja titularidade é reconhecida, na qual as medidas coercitivas que se refere o artigo 139, inciso IV do CPC possuem caráter de coerção psicológica sobre o devedor, pois vige o princípio da prevalência do cumprimento voluntário, ainda que não espontâneo, da obrigação” (Num. 27822404 - Pág. 5). Discorre acerca da possibilidade de inclusão, pelo Magistrado, do nome do Devedor no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782 do Código de Processo Civil. Argumenta que, a despeito de ser “uma faculdade do Magistrado, necessário se faz salientar que tal pedido apenas será improcedente quando este violar o princípio da menor onerosidade do devedor, tendo em vista que tal dispositivo é mais um dos meios coercitivos que podem ser utilizados pelos magistrados, nos moldes do artigo 139 do Código Processual.” (Num. 27822404 - Pág. 6). Conclui que o pedido deve ser deferido, já que foram exauridas as tentativas de satisfação do crédito e que o Poder Judiciário possui convênio com a SERASA, mediante o sistema SERASAJUD. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que, “diante da inércia do Agravado em postergar o adimplemento dos valores perseguidos, é de concluir que o mesmo também pode vir a tentar dilapidar seu patrimônio para frustrar a presente demanda” (Num. 27822404 - Pág. 9). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada “para que seja determinado a inserção do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes via SERAJUD até o julgamento do presente processo” (Num. 27822404 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 27822408 e 27823759). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0738190-26.2017.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de inscrição do nome da Executa em cadastros de inadimplentes mediante o sistema SERASAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que, “diante da inércia do Agravado em postergar o adimplemento dos valores perseguidos, é de concluir que o mesmo também pode vir a tentar dilapidar seu patrimônio para frustrar a presente demanda” (Num. 27822404 - Pág. 9), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador